Tribunal: TJDFT
Processo: 0753958-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A impetração alega ausência de fundamentação idônea e de justa causa para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, pleiteando sua liberdade provisória mediante substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e se atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e, (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra fundamentação idônea, respaldando-se na materialidade e nos indícios de autoria demonstrados nos autos, conforme os documentos que instruem o processo, incluindo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal.

4. A quantidade significativa de droga apreendida (115,59g de maconha), aliada ao contexto da prisão em flagrante, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

5. Os antecedentes infracionais e criminais do paciente, incluindo recente prisão em flagrante por tráfico de drogas e passagens por atos infracionais equiparados a receptação e tráfico, demonstram risco de reiteração delitiva, configurando fundamento apto à manutenção da custódia cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso concreto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, especialmente diante da ineficácia de medidas anteriormente impostas ao paciente.

8. A decisão está de acordo com os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e devido processo legal, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP, como a demonstração da gravidade concreta da conduta, materialidade delitiva e indícios de autoria.

2. Antecedentes criminais ou infracionais anteriores, mesmo quando o agente é tecnicamente primário, configuram fundamento apto a autorizar a prisão preventiva, especialmente para evitar a reiteração delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312 e 313, I. CF/1988, arts. 5o, LXI, e 93, IX. Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023.